Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-74.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014526-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 QUE PERMITE CERTO ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na prática do tráfico de drogas e outros delitos, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É inaplicável medida cautelar alternativa se as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Weverson Silva Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia
19.12.2019
, pela suposta prática do crime de constituição de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13), no bojo da denominada “
Operação Reditus
”.

Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, especialmente porque o paciente apresentou-se espontaneamente na delegacia para que fosse cumprido o mandado de prisão e possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes.

Destaca ainda que a ação penal foi proposta pelo Ministério Público há mais de 6 meses e até o presente momento o paciente nem sequer foi citado para responder à acusação, havendo nítido excesso de prazo da instrução processual.

Ademais, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com o deferimento de prisão domiciliar.

Sobre o tema, assevera que já existe pelo menos um caso confirmado de contágio no estabelecimento prisional em que ele está custodiado, o que aconselha a sua imediata colocação em liberdade.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida, pp. 3-9, Id. 49845979.

Acostou os documentos de pp. 10-44, Ids. 49845988 a 49853458.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 48-50, Id. 49994483.

A autoridade apontada como coator
a apresentou informações e juntou documentos às pp. 56-359, Ids. 51150988 a 51158951.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 362-368, Id. 51577950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Weverson Silva Brito
, custodiado provisoriamente pela prática, em tese, do crime de

organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), argumentando não estarem presentes os requisitos legais, inclusive porque ele é primário e tem bons antecedentes, além de ter comparecido na delegacia de policia para que fosse cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Conforme já citado em diversas outras ações constitucionais referentes à mesma operação, infere-se dos autos que o paciente teve a sua custódia cautelar decretada no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT desde o ano de 2018.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, “
de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes
”.

Pela pertinência, trago trecho da decisão impugnada, no qual a autoridade apontada como coatora explicita o funcionamento do esquema criminoso, senão veja-se:

“
...No decorrer da investigação, apurou-se que cada traficante é obrigado contribuir com uma TAXA MENSAL, destinada à organização criminosa, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por cada ponto de venda (biqueira, boca defumo e/ou lojinha) de entorpecente e que somente poderá adquirir a droga dos fornecedores indicados pela facção criminosa.

Desvendou-se também que os entorpecentes possuem valores tabelados para o seu fornecimento e distribuição, sendo a MACONHA comercializada pela facção no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o quilo, ao passo que a PASTA-BASE é negociada em porções de 25 (vinte e cinco) gramas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo este valor sofrer variações a depender da região e da cidade.

Assim, da análise aos autos, resta evidente o funcionamento da organização criminosa, as funções de cada integrante e que a principal fonte recurso financeiro é o tráfico de drogas e o roubo de veículos...
” (pp. 14-15, Id. 49845991).

Conforme asseverado pela autoridade apontada como coatora, durante as investigações foram interceptadas várias ligações telefônicas, por meio das quais foi possível verificar fortes indícios de que o paciente integra a organização criminosa “
Comando Vermelho CV-MT
”, e inclusive pretendia que a facção lhe auxiliasse a
“resolver uma situação”
com um vizinho que havia
“mexido com sua esposa”
, provavelmente com o assassinato do seu desafeto.

Pela pertinência, reproduzo a seguir as informações detalhadas da participação do beneficiário, conforme narrado pelo magistrado de origem. Veja-se:

“
...O representado
WEVERSON SILVA BRITO
(vulgo “Be”) é apontado como integrante da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho – CV/MT”, exercendo a função de
“camisa ou companheiro”
, além de ser membro da associação destinada ao tráfico de drogas, comandada por Weslen Henrique de Lima Ramos, na cidade de Rondonópolis-MT.

No decorrer da interceptação, o representado Weverson Silva Brito contatou o também representado Weslen Henrique de Lima Ramos para tratar de um assunto pessoal, mas, que repercute na facção criminosa. No diálogo o representado Weverson Silva aduz que o seu vizinho, identificado pela alcunha de “Maranhense”, teria mexido com sua esposa e, estaria com uma arma de fogo, calibre. 22, para usar contra o seu desafeto, razão pela qual, o investigado Weslen Henrique Limar salientou que acionaria os responsáveis pela região para estar resolvendo a situação...”
(p. 17, Id. 49845993).

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, após a leitura atenta da decisão, constato que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, pois demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito a ele imputado, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integraria organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, homicídios, roubos e outros delitos.

Nesse panorama, conclui-se que a prisão provisória imposta ao paciente está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública (STJ – AgRg no R
HC
n.124.882/RO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.4.2020).

Por outro lado, conquanto o impetrante ressalte que o agente tenha se apresentado para o cumprimento do mandado de prisão e que seria primário e ostentaria bons antecedentes, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

No que tange ao alegado
excesso de prazo para a conclusão da ação penal
, importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, constatei que a ação penal instaurada em desfavor do paciente está em fase de citação, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação do beneficiário e de corréus.

Assim, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 6 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus presos em Comarca distinta daquela onde tramita a ação penal, cujos fatores certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. [...] ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive foi realizada a reavaliação acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, que teve a sua custódia motivadamente mantida por decisão proferida em 19.6.2020 (Id. 51150989).

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também não assiste razão ao impetrante.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado.

Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

O estabelecimento prisional não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Todavia, ressalto que já foram adotadas medidas preventivas visando prevenir a possível contaminação nos estabelecimentos prisionais do Estado, a exemplo da suspensão de visitas e isolamento dos eventuais contaminados. Ademais, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, o impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020